Tribunal: TJDFT
Processo: 0740606-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740606-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ OSMAR TAVEIRA RECORRIDO: RODRIGO ASSMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC. Precedentes. 3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de aposentadoria, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 4. Tem-se que a dívida atualizada ostenta o valor de R$7.463,18 (sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), ao passo que o devedor/agravado é servidor público aposentado do Ministério da Justiça, percebendo proventos no valor bruto de R$18.651,79 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), e líquido de R$9.110,12 (nove mil cento e dez reais e doze centavos), conforme cópia do contracheque do mês de outubro/2021. Anote-se que, se considerados apenas os descontos compulsórios de IRPF e previdência social, o salário líquido chega a R$16.727,47 (dezesseis mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos). 5. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida, depreende-se que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) do salário do devedor se apresenta compatível ao princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executado/agravado e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada viola o Estatuto do Idoso sem, contudo, indicar o dispositivo legal supostamente violado e sem apresentar com clareza as razões recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimado (ID Num. 35078575 - Pág. 1), nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. PREPARO. COMPROVANTE ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FALTA DE ATENDIMENTO AO DESPACHO. DESERÇÃO DO RECURSO. 2. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento "no sentido de que os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção" (AgRg no AREsp 731.504/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 5/10/2017). 1.1. Na hipótese, apesar de terem sido as agravantes devidamente intimadas para sanar o vício constatado pela Presidência desta Corte, deixaram de regularizar, limitando-se a trazer o mesmo comprovante apresentado anteriormente, sem realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. 2. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.042.261/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 18/5/2022.) Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido, porquanto “A ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica.” (AgInt no AREsp n. 2.017.055/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 19/5/2022) e “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1910434/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2022). Ademais, consoante ressaltado, o recorrente não indicou, com clareza, em que ponto específico a decisão colegiada deveria ser reformada, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017